Tribunal: TJES
Processo: 0001096-23.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001096-23.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAURILIO MILBRATZ

APELADO: GERALDO ZEFERINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA DEMANDA. DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

2.
No caso em exame, em que pese a vasta documentação apresentada e a argumentação expedida pelo apelante,
não há
elementos suficientes para comprovar a alegada posse e o esbulho praticado.

3. N
ão restou comprovado qual é a área
objeto do processo e
nem
se sobre el
a
havia a posse. Ademais, não
demonstra a data exata da ocorrência do esbulho,
fazendo mera prospecção pretérita.

4.
Desta feita
, constato que
não restou
evidenciado
,
com exatidão, o exercício da posse
da área
objeto do processo
e a delimitação da área supostamente esbulhada
, tampouco
identificou-se
o alegado esbulho, notadamente porque nem o próprio apelante soube informar a data do esbulho
com precisão
.

5.
N
este aspecto, a ausência de delimitação da coisa possuída ou a existência de dúvida razoável da localização,
imped
e
que a ação possessória se
aperfeiçoe
, sendo necessária ampla dilação probatória.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001096-23.2017.8.08.0045

APELANTE
:

AMAURILIO MILBRATZ

APELADO
:
GERALDO ZEFERINO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interpost
o
por
AMAURILIO MILBRATZ
contra r. sentença (fls.
97/99
), proferid
a
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de São
Gabriel da Palha
/
ES
, que julgou
im
procedente o pleito autoral,
nos autos da

Ação
de força nova de reintegração de posse
, movida
contra

GERALDO ZEFERINO.

Em suas razões recusais (fls.
102/
113
), o apelante
aduz
que
é legítimo proprietário do imóvel desde 16/11/2015,
recebido de herança dos seus genitores,
os quais
possuíam o imóvel desde 25/08/1989.

Relata que
possui
controle
integral
do terreno
,
apesar de não manter o cultivo em toda sua extensão, e a área em que o recorrido realizou plantações faz parte do embarcador/manobrador de gado pertencente ao recorrente, de modo que demonstra a
sua
posse em momento anterior ao fato controverso nos autos.

Assevera
que
o esbulho ocorreu por volta do
segundo semestre de 2016,
sendo comprovado por meio das provas colacionadas nos autos
e
pelo crescimento do cultivo
de pimenta na área
, que estaria ainda em fase inicial.

S
ustenta que
o apelado não
tem certeza de quais seriam as divisas de sua propriedade,
sendo que, além de inexistir
recuo indicando que há outra propriedade no local,
tanto o apelado quando o seu genitor não constam como confrontante do terreno do apelante.
Ademais, aponta que a faixa de terra em questão não é de domínio público conservada pelo DER-ES.

Em contrarrazões (fls. 120/123), o apelado requer a manutenção da sentença.

P
ois bem.
O apelante ingressou com a demanda na origem por se afirmar possuidor de área
próxima
à
rodovia ES-137
em que o apelado está realizando
o cultivo de pimenta.
Deste modo, cinge-se a controvérsia acerca da referida área estar ou não na posse do apelante.

O artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”.

Para a comprovação da posse de modo a fazer jus à medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa,
devendo esta ser
documentalmente comprovada para ter
a devida proteção jurídica.
No que tange à prova da posse, ensina a doutrina:

Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada.

A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, i
nstrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água, luz, etc.), depoimento pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação etc.

No caso em exame, em que pese a vasta documentação apresentada
na petição inicial
e a argumentação expedida pelo apelante,
não há
nos autos
elementos suficientes para comprovar a alegada posse e o esbulho praticado.

Is
s
o porque não restou comprovado qual é a área
objeto d
a demanda
e
nem
se sobre el
a
havia a posse.

Ademais, não

foi
demonstra
da
a data exata da ocorrência do esbulho,
fazendo
o Apelante
mera prospecção pretérita, com base
na
data em que visitou a propriedade e verificou o plantio de pimenta, que, segundo ele, estava em tamanho médio, de modo que, se estivessem plantadas a mais de ano e dia, estariam
em tamanho maior
.

Diante das alegações
, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Desta feita
, constato que
não restou
evidenciado
,
com exatidão, o exercício da posse
da área
objeto do processo
e a delimitação da área supostamente esbulhada
, tampouco
identificou-se
o alegado esbulho, notadamente porque nem o próprio apelante soube informar a data do esbulho
com precisão
.

N
este aspecto, a ausência de delimitação da coisa possuída ou a existência de dúvida razoável da localização,
imped
e
que a ação possessória se
aperfeiçoe
.

N
esse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES CONEXAS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BEM IMÓVEL – POSSE NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO OU PROPRIEDADE DA ÁREA OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória, sem a caracterização da qual, portanto, inexiste proteção da posse. 2.
As pretensões da Apelante encontram óbice quanto à aferição da posse do terreno, bem como quanto à própria delimitação e propriedade da área objeto da ação, que não restaram comprovadas nos autos.
3. Os elementos probatórios anexados aos autos apresentam evidências de que o imóvel encontrava-se em situação de abandono, não sendo utilizado para nenhuma finalidade social, nem mesmo para o cultivo de alimentos, em dissonância ao alegado na inicial. 4. Inexistindo violação ao direito da Autora, não há, por consequência lógica, possibilidade de responsabilização do Apelado por danos extrapatrimoniais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Apelação Cível n° 0014368-51.2015.8.08.0014, Relator Sérgio Ricardo de Souza, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES - ESBULHO POSSESSÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nas ações possessórias exige-se o atendimento de alguns prerrequisitos, dentre eles, e o principal, haver a correta e objetiva comprovação da posse por meio da delimitação e localização da área possuída. O que não é o caso dos autos, pois as provas juntadas não delimitam devidamente o local ora em disputa .
2) A autora da ação de origem, não comprovou a delimitação e especificações da área constrita, ant
e a inexistência de divisas certas e determinadas com indicações confrontantes, não se podendo aferir se o requerido e demais supostos invasores ocupam a área de terra citada, invadida e pertencente a agravante, sendo necessária, in casu, a individuação exata do imóvel objeto da ofensa. 3)
É certo que, ao contrário da tese defendida pela agravante, a ausência de mínima delimitação da coisa possuída, ou a existência de dúvidas razoáveis de onde se localiza ou qual o seu tamanho ou confrontações (o que é o caso dos autos), acaba por prejudicar e impedir que a ação possessória se desenvolva e finalize positivamente, sendo necessária ampla dilação probatória.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047179001210, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018
).

Por fim, convém esclarecer que, não obstante se reconheça a natureza dúplice das ações possessórias, não se pode concluir por meio deste pronunciamento de que
o apelado
exerceu todos os direitos de posse exigidos na legislação, eis que essa proteção nem sequer foi postulada em defesa.

Assim, forçoso concluir apenas que o apelante não comprovou a posse sobre a área objeto desta demanda pela ausência de prova dos requisitos exigidos na legislação, o que não importa em reconhecimento de posse de outrem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Majoro os ho
norários
de sucumbência

no montante de 1
2
%
sobre o valor da
causa
, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do C
PC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.